Tribunal: STF
Processo: Rcl 52785
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. ADPF nº 304/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO CAUTELAR: DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Callink Serviços de Call Center Ltda., em face de acórdão proferido pela 2ª SDI do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que, no julgamento da ação rescisória nº 0012252-31.2020.5.03.0000, teria violado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF.



2.     Afirma ter ajuizado ação rescisória visando desconstituir julgado trabalhista que considerou ilícita a terceirização de atividade-fim. O pedido, contudo, foi julgado improcedente pelo tribunal reclamado, sob o fundamento de que a decisão que se busca rescindir transitara em julgado antes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 324/DF.



3.     Reconhece a referida anterioridade do trânsito em julgado, porém aponta o art. 525, §§ 12 a 15, do CPC, como normas legitimadoras do intento rescisório, o que foi reconhecido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 304/DF, tida por igualmente afrontada.



4.     Requer a concessão de medida liminar para obstar a execução provisória da sentença rescindenda, haja vista a ausência de efeito suspensivo ao recurso de revista que vem de interpor no âmbito da referida ação rescisória. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, preservando-se, assim, a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



É o relatório.



Decido. 



5.     Nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originalmente, “a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”. Além disso, a ação de índole constitucional serve para garantir a correta aplicação de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



6.     No caso presente, alega-se inobservância à decisão proferida pelo Plenário do STF no julgamento da ADPF nº 324/DF, em 30/08/2018, cuja decisão segue transcrita:



    Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.



7.     A decisão reclamada, a seu turno, possui a seguinte ementa:



    EMENTA: RESCISÃO DE TÍTULO EXECUTIVO FUNDADO NA SÚMULA 331 DO TST. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO CONJUNTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252/MG. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IRDR 0012207-27.2020.5.03.0000 - É cabível o ajuizamento de ação rescisória para desconstituição de título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, na forma do art. 525, parágrafo 15, do CPC. A admissibilidade da ação não autoriza, todavia, por si só, o corte rescisório. No caso das decisões fundadas na Súmula 331 do TST, somente serão desconstituídas aquelas que transitaram em julgado a partir de 30/08/2018, data da publicação, em plenário, da ata de julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252/MG, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a licitude das terceirizações quanto ao objeto - atividade meio ou fim do tomador - consoante a tese jurídica firmada por este Regional no bojo do IRDR 0012207-27.2020.5.03.0000, instaurado para fins de modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte.



8.     Como se vê, embora o Tribunal não tenha afastado de modo frontal a tese jurídica firmada no âmbito da ADPF nº 324/DF, julgou a pretensão rescisória improcedente, sob o fundamento de que somente as decisões transitadas em julgado após 30/08/2018 poderiam ser desconstituídas pela via rescisória, alcance não estabelecido no julgado paradigma. Na prática, o tribunal reclamado acabou por modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, o que, aliás, foi expressamente reconhecido no bojo do IRDR 0012207-27.2020.5.03.0000.



9.     Assim, ao negar os efeitos próprios do reconhecimento de inconstitucionalidade firmado na ADPF nº 324/DF, tenho como caracterizada, prima facie, a inobservância daquele julgado, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal não promoveu a modulação de efeitos no caso, o que, inclusive, agrega plausibilidade à alegação de usurpação de competência, já que não cabe a tribunal diverso modular efeitos de julgados do STF.



10.     No julgamento da Reclamação nº 41.961/MG, em tudo semelhante ao caso dos autos, a Segunda Turma deste tribunal, por maioria, considerou que o não acatamento da ação rescisória desafia a autoridade do que foi decidido na ADPF nº 324/DF, sendo oportuno transcrever:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil, constitucional e do trabalho. 3 Sentença transitada em julgado reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim. Posterior julgamento da ADPF 324 pelo STF. Ajuizamento de ação rescisória, com fundamento no art. 525, § 15, do CPC. Pedido julgado improcedente. 4. O Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 525, § 15, do CPC, por meio de órgão fracionário, com fundamento em princípios constitucionais. Violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (AgR na Reclamação nº 41.961/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/06/2021, p. 06/12/2021)



11.     Naquela assentada, o voto do e. Ministro Nunes Marques examinou com precisão a questão:



    Destaco preliminarmente, Senhor Presidente, que se encontra sob minha relatoria a Rcl 44.967, que cuida de controvérsia quase idêntica a esta e que mereceu, de minha parte, o deferimento da medida cautelar pleiteada.



    Quanto àquele caso, a diferença relevante encontra-se no fato de o julgamento da ADPF 324 ter ocorrido antes da formação da coisa julgada da decisão exequenda, o que levou a parte reclamante a propor exceção de pré-executividade, na qual sustentou a inexigibilidade do título executivo judicial, com apoio nos §§ 12 e 14 do art. 525 do Código de Processo Civil.



    Nada obstante, o ponto fulcral da discussão permanece essencialmente idêntico em ambos os casos: diz respeito à oposição entre a eficácia vinculante, em regra retroativa dos pronunciamentos desta Casa em matéria de fiscalização abstrata de normas, e o princípio constitucional da segurança jurídica, materializado no fenômeno processual da coisa julgada.



    Penso que o aparente antagonismo entre esses dois primados foi equacionado pelo legislador infraconstitucional ao instituir as regras processuais dispostas no art. 525, §§ 12 a 15, do Código de Processo Civil, em solução que, à primeira vista, por não se mostrar aberrante ou desproporcional, deve ser prestigiada pelo julgador.



    Presente esse quadro, a segurança jurídica representada pela coisa julgada deve ceder, em questões pontuais expressamente reguladas pela lei processual, em prestígio da força hierárquica superior das disposições constitucionais, as quais encontram, como instrumento de realização, justamente os pronunciamentos desta Corte em matéria de controle de constitucionalidade.



    (...).



    Nessa linha, parece-se que o acórdão reclamado, além de violar a o enunciado n. 10 da Súmula Vinculante (na medida em que nega qualquer eficácia a preceitos normativos sem expressa e formal declaração de inconstitucionalidade), representa, sobretudo, transgressão à autoridade do julgamento vinculante da ADPF 324, uma vez que reduz sensivelmente a amplitude da eficácia executiva daquele julgado, nos termos conferidos pela lei processual, a qual, como visto, autoriza a propositura de ações rescisórias com o objetivo de desconstituir decisões em desconformidade com pronunciamentos emanados desta Corte em sede de controle de constitucionalidade.



12.      No caso em tela, ao menos em exame preliminar, a alegação de descumprimento do julgado paradigma (ADPF nº 324/DF) ganha contornos de verossimilhança, uma vez que, consoante acima destacado, “reduz sensivelmente a amplitude da eficácia executiva daquele julgado, nos termos conferidos pela lei processual”.



13.     Não tendo esta Suprema Corte promovido a modulação de efeitos, o descumprimento de preceito fundamental reconhecido na ocasião, verificado no conjunto de decisões judiciais que classificava ilícita a terceirização de atividade-fim, deve retroagir (efeitos, em regra, ex tunc), observados os limites fixados pela Constituição e pelo legislador infraconstitucional quanto à coisa julgada. Logo, não há razão jurídica para afastar o contido nos §§ 12 a 15, do art. 525, do CPC.



14.     Nessa mesma linha, cito os seguintes julgados: Ag. Reg. na Reclamação nº 39.351/RJ (Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 11/02/2020, p. 21/05/2020); Reclamação nº 50.435/PE (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/11/2021, p. 18/11/2021); e Reclamação nº 50.600/MG (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022).



15.     Outrossim, cumpre frisar que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 324/DF, reconheceu a rescindibilidade de julgados a partir de decisões proferidas no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, de cuja ementa extraio o seguinte trecho:



    (...). 3. O trânsito em julgado eventual de decisões proferidas em ações individuais e coletivas nas quais tenha sido discutida a mesma questão apresentada na ADPF não obsta a fiscalização abstrata de constitucionalidade, máxime porque a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado pode servir de fundamento para a rescisão de títulos executivos judiciais, ex vi dos artigos 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5º a 8º, do CPC/2015. (...).



    (ADPF nº 324/DF, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, Sessão 08/11/2017)



16.     Por fim, considero igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista o risco de irreversibilidade prática de eventual execução da sentença que se busca rescindir.



17.     Isso exposto, defiro o pedido de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até julgamento final desta reclamação, ressalvada análise mais detida por ocasião do exame de mérito.



18.     Comunique-se o tribunal reclamado, requisitando-se as informações de estilo no prazo de dez dias (art. 989, II, do CPC).



19.     Cite-se a parte beneficiária para que tome conhecimento da reclamação e, querendo, apresente contestação no prazo de quinze dias (art. 989, III, do CPC).



20.     Intime-se a parte reclamante para que, no prazo de quinze dias, emende a petição inicial, adequando-a ao que prescrito no inciso V, do art. 319, do CPC, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC).



21.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).



Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator